Tribunal: TJDFT
Processo: 0750275-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSENTE RECORRENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO INDEVIDA. ERRO MATERIAL. AUSENTE. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante autor se insurgiu em face do acórdão que analisou seu recurso inominado que restou provido, afirmando que houve erro material na decisão.
4. O embargante alega que o acórdão não condenou a parte ré ao pagamento das despesas processuais, que foi a parte vencida no processo. Afirma que os benefícios de gratuidade de justiça lhe foram concedidos e que quem deveria suportar os ônus processuais de custas, honorários advocatícios e honorários sucumbências deveria ser a parte ré.
5. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê, com a devida vênia, é uma confusão das normas e regras processuais por parte do embargante autor.
6. O recurso inominado foi interposto pela parte autora, que teve o benefício da gratuidade de justiça deferido. Por este fato, a parte autora foi dispensada do pagamento do preparo recursal (preparo em sentido estrito e custas processuais), requisito de admissibilidade recursal extrínseco.
7. Quanto aos honorários advocatícios, só é condenado ao pagamento em favor do patrono da parte adversa, aquele que apresenta o recurso inominado e resta vencido, isto quando há contrarrazões da parte contrária.
8. Assim prevê o artigo 55 da Lei 9.099/95: Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
9. No caso concreto, o recorrente foi vencedor e o recorrido vencido. Portanto, não há que falar em pagamento de honorários advocatícios por qualquer das partes.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.